Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-02.2021.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-02.2021.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL AMORIM SARUBBI, MARCIO FAM GONDIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO FAM GONDIM, RAFAEL AMORIM SARUBBI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ATIVO PERMANENTE. FASE PRÉ-OPERACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFAL. MULTA CONFISCATÓRIA. DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO E IMPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

A sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Ituaçu julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal, reconhecendo o direito ao creditamento de ICMS sobre bens destinados ao ativo permanente, mesmo em fase pré-operacional, e declarou improcedente o lançamento tributário do PAF nº 269278.0002/16-5, que originou a CDA nº 00241-74-1900-19.

O Estado da Bahia interpôs recurso de apelação sustentando a legalidade do lançamento e a impossibilidade do creditamento de ICMS antes do início das operações com saídas tributadas.

A embargante interpôs recurso de apelação adesiva pleiteando a correção do cálculo dos honorários advocatícios, o reconhecimento de sucumbência mínima, a declaração de indevida cobrança de ICMS-DIFAL, o reconhecimento do caráter confiscatório da multa imposta e da decadência do crédito tributário de janeiro a maio de 2011.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível o creditamento de ICMS sobre bens destinados ao ativo permanente na fase pré-operacional; (ii) saber se a legislação estadual pode restringir esse creditamento; (iii) saber se é devida a cobrança de ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens para o ativo permanente; (iv) saber se a multa aplicada tem caráter confiscatório; e (v) saber se é possível reconhecer a decadência parcial do crédito tributário; (vi) saber se a sucumbência da parte embargante foi mínima e se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal (Lei Complementar nº 87/96, art. 20, § 5º, I) assegura ao contribuinte o direito ao creditamento do ICMS sobre bens destinados ao ativo permanente, desde a entrada no estabelecimento, independentemente de saída de mercadorias. A interpretação sistemática dos §§ 5º, II e III, do mesmo artigo, confirma que tais restrições operam apenas quando houver operações de saída, não se aplicando a empresas em fase pré-operacional.

O entendimento encontra respaldo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1450881 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/03/2024), que reconhece o direito ao creditamento independentemente da efetiva saída de bens.

A cobrança de ICMS-DIFAL está autorizada constitucionalmente (CF, art. 155, § 2º, VII) e regulamentada pela LC 87/96, arts. 11 e 12, bem como pela legislação estadual (Lei nº 7.014/96), sendo válida a exigência sobre aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo permanente.

No tocante à multa aplicada, no percentual de 60%, não se vislumbra caráter confiscatório, conforme reiterada jurisprudência do TJBA, que afasta o excesso punitivo para percentuais abaixo de 100% da obrigação principal.

A alegação de decadência não prospera, pois o tributo não foi pago, fazendo incidir a regra do art. 173, I, do CTN, com início do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Tendo o lançamento ocorrido dentro do prazo legal, não há decadência a reconhecer.

Quanto à sucumbência, apesar de parte da pretensão ter sido rejeitada, a parte embargante obteve o reconhecimento da ilegalidade do lançamento fiscal, principal objetivo da demanda, sendo considerada sucumbente mínima nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A sentença incorreu em erro material ao fixar os honorários advocatícios com base em valor reduzido de proveito econômico. Reformou-se tal ponto para aplicar corretamente as faixas do art. 85, § 3º do CPC, com acréscimo do §11, fixando-se: 11% sobre a primeira faixa, 9% sobre a segunda e 6% sobre a terceira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação do Estado da Bahia conhecido e improvido.

Recurso de apelação adesiva da parte embargante conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e à responsabilidade pelas custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XXXVII e LIV; art. 150, IV; art. 155, § 2º, I e VII.

LC nº 87/96, arts. 11, 12 e 20, §5º, I a III.

CTN, arts. 150, §4º; 173, I.

Lei Estadual nº 7.014/96, art. 29, §6º, I.

CPC, arts. 85, §§3º, 5º e 11; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1450881 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/03/2024.

TJBA, Apelações Cíveis nºs 0336945-70.2015.8.05.0001, 0321540-57.2016.8.05.0001 e 0320683-11.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de A
pelação
e Apelação Adesiva
nº
8000459-02.2021.8.05.0134

em que figura como
apelante
e apelante adesivo respectivamente

o

ESTADO DA BAHIA

e
ITAGUARANA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao
apelo
principal e dar parcial provimento ao apelo adesivo
,
reformando parcialmente
a
sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.